Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721997-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: GERSON MARTINS D E C I S Ã O O agravante, por meio da petição de ID 19886014, requer a desistência do presente agravo de instrumento. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil, que preceitua o direito potestativo da parte de não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, determinando o arquivamento do feito, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator